Tribunal: CARF
Processo: 11516.007764/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007764/2008-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NICOVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Não se demonstrando a existência de omissão, nos termos do art. 65 do
RICARF, não se pode acolher os embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não acolher os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos, fl.637-639, apresentados pela Fazenda Nacional contra
Acórdão do CARF, fl.626-635, que concedeu parcial provimento à pretensão recursal do
contribuinte.
Para síntese dos fatos, tomo a liberdade de reproduzir o Relatório do Acórdão
embargado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007764/2008-06
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007764/2008-06

Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração do Simples Federal
(fls. 323/321), que exigem IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo método de arbitramento,
acrescidos de multa qualificada de 150%, referentes aos anos de 2004 e 2005, em razão
da constatação de omissão de receitas apuradas com base em DIRF e depósitos
bancários cuja origem foi considerada não comprovada.
De acordo com o TVF (fls. 312/321):
A fiscalizada, optante pelo SIMPLES na condição de microempresa, cujo objeto social
compreende a atividade de comércio de veículos automotores novos e usados,
apresentou a declaração de inatividade no ano calendário de 2004 (fls. 09), situação esta
incompatível com a movimentação bancária efetuada no mesmo período, da ordem de
R$ 4.335.554,00, de acordo com as declarações de CPMF apresentadas pelos Bancos
Bradesco S/A, ABN AM RO Real S/A e Unibanco S/A.
Também em relação ao ano calendário de 2005, a contribuinte apresentou a DSPJ -
SIMPLES declarando a receita bruta de apenas R$ 350,00 (fls. 10/27), enquanto as
instituições financeiras acusaram a movimentação da ordem de R$ 5.647.000,00 para
aquele ano calendário.

2.2. DOS LIVROS E DOCUMENTOS
Iniciada a fiscalização através do Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 03/04), a
contribuinte foi intimada a apresentar o contrato social, cópia da identidade dos sócios,
os livros fiscais e contábeis, os documentos fiscais de entrada e saída. Foi ainda
intimada a informar as instituições financeiras com as quais manteve contas correntes
ou operações de crédito e apresentar os respectivos extratos relativos aos anos
calendários sob fiscalização.
Não apresentou os livros e documentos fiscais/contábeis sob argumento de que a
empresa estava inativa naquele período (fls. 05).
Quanto aos extratos bancários, apresentou apenas os do UNIBANCO S/A (fls. 32/39),
onde efetuou a menor movimentação no período fiscalizado, de R$ 57.253,75 em 2004
e R$ 34.547,99 em 2005, omitindo as demais contas movimentadas.
Assim, com base na Lei Complementar n° 105/2001, os extratos foram obtidos
diretamente dos Bancos Bradesco S/A e ABN AMRO Real S/A, através das RMF -
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (fls. 28/31).
Os extratos bancários assim obtidos constam às fls. 40/180.
2.3. DA RECEITA OMITIDA
Em vista da inexistência de livros e documentos fiscais e contábeis, em 18/08/2008 a
fiscalizada foi intimada a comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos que transitaram nas contas correntes bancárias do Banco Bradesco S/A, ABN
AMRO Real S/A, e Unibanco S/A., no prazo de 20 (vinte) dias (fls.), entregando-lhe os
relatórios 01, 02, 03, 04 e 05 contendo os créditos bancários individualizados (fls.
181/226).
Solicitou o prazo de mais 30 (trinta) dias (fls. 227).
Após 50 (cinquenta) dias, em 10/10/2008, fiscalizada apresentou os documentos a
seguir:
1) contrato de empréstimo relativo ao crédito no valor de R$ 150.000,00, ocorrido em
22/06/2005, efetuado junto à ABN Amro Real S/A (fls. 232/233);
2) quanto aos demais créditos alegou em síntese que os depósitos não representam
receita operacional da empresa, e sim de intermediação financeira (fls. 230/231),
apresentando como prova apenas os comprovantes anual de rendimentos pagos,
fornecidos pelas instituições financeiras (fls. 234/243).
Assim, em 17/10/2008, a fiscalizada foi novamente intimada, no prazo de 10 (dez) dias
a apresentar o demonstrativo de venda de veículos usados contendo o valor de aquisição
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007764/2008-06

e de alienação, identificando o veículo e o comprador. E nas operações realizadas
através de procurações foi intimada a informar a data, o valor repassado e o nome dos
proprietário dos bens negociados (fls. 252).
Foi ainda intimada a efetuar a escrituração contábil nos termos da legislação comercial
(fls. 252).
Decorrido o prazo da intimação, não se manifestou.
É importante ressaltar que para fazer jus à tributação prevista no artigo 5o da Lei n°
9.716/98, é necessário a demonstração do valor de aquisição e de revenda dos veículos
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, conforme Instrução Normativa
SRF n° 152, de 16 de dezembro de 1998.

3. DA APURAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL
Por todo o exposto, os depósitos bancários cuja origem não restou comprovada foram
tributados como omissão de receita conforme estabelece o artigo 287 do RIR/99, abaixo
transcrito:
(...)
Com base nos relatórios anexo ao Termo de Intimação Fiscal n° 01/2008, elaborou-se
os demonstrativos de receitas mensais, excluindo-se o valor de R$ 150.000,00,
decorrente de empréstimo contraído junto a ABN Amro Real S/A, comprovado
mediante apresentação de contrato.
Também foram excluídos os estornos e devolução de cheques que constam nos extratos
do Banco Bradesco S/A (coluna "Devol/Estorno CHQ-Bradesco"). O relatório com os
lançamentos individualizados de devoluções e estorno de cheques constam às fls.
255/256.
Ressalte-se que em relação aos depósitos do Banco Real, os cheques depositados e
estornados já haviam sido excluídos dos relatórios anexados ao Termo de Intimação
Fiscal n° 01 /2008.
(...)
Do valor das receitas mensais apuradas através de depósitos bancários de origem não
comprovada foram separadas as receitas decorrentes de comissões recebidas constantes
das DIRFs apresentadas pelas instituições financeiras (fls. 244/251) e dos comprovantes
apresentados pela fiscalizada (fls.234/243), conforme a seguir se demonstra:
(...)
De acordo com as DIRFs (fls. 244/251), os valores recebidos a título de comissões
sofreram retenção do imposto de renda na fonte que devem ser deduzidos do imposto
apurado, conforme demonstrativo:
(...)
4. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES (...)
5. DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Conforme já relatado, a fiscalizada deixou de efetuar as escriturações dos livros fiscais e
contábeis e não apresentou documentos fiscais nem contábeis.
Assim, em vista da exclusão do SIMPLES e diante da inexistência de livros e
documentos fiscais e contábeis nos anos calendários fiscalizados, o imposto e a
contribuição devidos, foram apurados com base no lucro arbitrado conforme dispõe o
artigo 530 do RIR/99, abaixo transcrito:
(...)
Sobre a receita auferida a título de comissões, pagos pelas instituições financeiras,
foram aplicados o coeficiente de arbitramento de 38,4%.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007764/2008-06

Já com relação aos depósitos bancários, cuja origem a contribuinte não logrou
comprovar mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, foram considerados
como receitas omitidas, por presunção legal prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
assim sobre tais receitas, o lucro arbitrado foi determinado mediante aplicação do
coeficiente geral de 9,6%.
6. DA MULTA QUALIFICADA
Justifica-se a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento) tendo em vista fraude fiscal praticada apresentando as declarações falsas
(inatividade em 2004 e receita de R$ 350,00 em 2005), omitindo sistematicamente as
receitas da tributação.
(...)
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 376/389), a qual foi assim resumida pela
autoridade julgadora de primeira instância:
- A auditora fiscal foi devidamente informada pelo responsável da impugnante de que
os valores que transitaram pela contabilidade desta, em sua grande maioria, se tratavam
de meras entradas em sua contabilidade, haja vista que a impugnante realizava apenas
intermediações financeiras, não realizando compra e venda de veículos em nome
próprio, permanecendo assim em seu caixa, como receita própria, apenas o valor das
comissões recebidas dos bancos, sendo o restante repassado aos proprietários dos
veículos, verdadeiros titulares dos valores que transitaram nas contas correntes da
impugnante, tudo isso permitido através de procurações, conforme se exemplifica com
as procurações anexas (doc. 2);
- A agente fiscal exigiu as procurações referentes a esse período (2004 e 2005) para
identificar o que seria receita da impugnante e o que seria receita de terceiros, o sócio da
impugnante solicitou no Detran, porém aquele órgão não lhe forneceu uma procuração
sequer do período fiscalizado;
- Se a senhora fiscal reconhece que houve comissões logicamente poderia concluir que
o outro valor não seria da impugnante. Poderia, sim, ter notificado os bancos de acordo
com as informações que possuía para saber sobre quais valores as comissões eram
referentes e, por corolário, excluiria esses valores como receita da impugnante e
consideraria como receita de terceiros, ou seja, se houve comissão, é porque seria
referente a algum valor maior, e justamente esse valor maior deve ser desconsiderado,
esdrúxulo é considerar toda a movimentação bancária como receita da impugnante;
- A Receita Federal do Brasil ao pretender tributar a impugnante em relação a valores
que não lhe pertencem está ferindo diretamente o princípio da capacidade contributiva,
disposto no art. 145, § Io, da Carta Magna;
- Os valores correspondentes aos veículos de terceiros negociados através de
procurações pela impugnante e posteriormente repassados a estes, não podem integrar a
base de cálculo do PIS e da Cofins, visto que tais valores não se subsumem ao conceito
de receita, mas sim ao conceito de entradas, haja vista não permanecerem na empresa,
não podendo ser considerados signos presuntivos de riqueza capaz de demonstrar a
capacidade contributiva da impugnante;
- A multa foi aplicada sobre uma base de cálculo equivocada, o que deve ser reajustada
através de um novo procedimento fiscal, todavia, se mesmo assim a fiscalização
encontrar qualquer valor que ainda não tenha sido retido na fonte e repassado aos cofres
públicos, não se justifica a multa de 150%;
- A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reduzir as multas com efeito de
confisco, ainda que não tenham natureza de tributo, enquadrando-se também no art.
150, IV, da Constituição Federal, considerando razoável, em muitos casos o montante
de 20%;
- A fim de comprovar o alegado requer sejam oficiados os bancos para que apontem nos
extratos quais os valores que são oriundos de comissão recebida pela Nicovel Comércio
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007764/2008-06

de Veículos e Transportes Ltda. e quais os valores são referentes a financiamento, e com
relação a estes últimos indiquem os nomes dos proprietários dos veículos financiados;
seja oficiado o Detran para que forneça as procurações dadas a Nicovel Veículos para
negociar veículos de terceiros;
- Requer seja desconsiderada a exclusão da impugnante do regime Simples Nacional,
haja vista os fatos e argumentos apresentados.
Em Sessão de 18 de dezembro de 2009, a DRJ/FNS julgou a defesa improcedente, por
meio de Acórdão (fls. 573/581) que recebeu a seguinte ementa:

PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ÔNUS
PROBANDI
A
CARGO
DO
CONTRIBUINTE.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade Fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência não se presta a produzir prova de que a solicitante tinha a obrigação legal
de manter ou trazer aos autos.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de mais de
um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão igualmente no
julgamento de todas as exações.
Cientificada da decisão de piso em 14/01/2010 (fls. 587), a Recorrente, em 08/02/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 590/609), onde basicamente reitera as alegações de
defesa e questiona determinados pontos do acórdão recorrido.
É o relatório.
O Acórdão embargado, por maioria de votos, no entanto, concedeu parcial
provimento à pretensão Recursal, afastando a qualificação da multa de 150% para 75% (multa de
ofício). Na ocasião, dois conselheiros votaram por negar provimento à pretensão recursal, isto é,
para manter a qualificação da multa, nos termos da autuação.
Não obstante, a Fazenda Nacional opôs embargos contra o Acórdão mencionado,
por entender que houve omissão da decisão por não ter supostamente se manifestado
expressamente sobre a hipótese de qualificação da multa de (150%), pois, segundo o TVF, teria
ocorrido fraude à lei tributária, mediante a apresentação parcial de documentos falsos. Entendeu,
assim, que o Acórdão embargado teria se omitido ou ignorado tal informação.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007764/2008-06

Os embargos foram apreciados pelo então Presidente da Turma, que, em
Despacho de Admissibilidade, fls. 643-646, admitiu os embargos, nos seguintes termos:

Considero que o acórdão embargado deveria ter exposto expressamente seu juízo acerca
das declarações que a Fiscalização reputou como eivadas de falsidade, em oposição à
mera inexatidão.
Julgo aplicável ao presente caso o mesmo princípio adotado quando se acolhem
embargos de declaração apresentados pelos sujeitos passivos fundados em omissão de
decisão administrativa que deixou de apreciar argumento relevante formulado em seu
recurso. Como a Fazenda Nacional não apresenta recurso contra acórdãos de primeira
instância (notadamente os favoráveis ao Fisco), cabe ao Colegiado, caso entenda pela
improcedência do lançamento tributário, fundamentar sua decisão infirmando os
argumentos expostos pela própria Fiscalização, que consubstanciam, em última
instância, o entendimento defendido pela Fazenda Nacional.
Após nova distribuição, como o Relator do Acórdão embargado não mais integra
os quadros do CARF, o mesmo processo foi distribuído para minha Relatoria.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos oferecidos pela Fazenda Nacional são tempestivos e dele tomo
conhecimento.
Nos termos do art. 65 do RICARF, os embargos de declaração prestam para o
seguinte objetivo:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Assim, deve-se analisar se de fato ocorreram alguma das circunstâncias
autorizadoras dos embargos.
Quanto ao cerne da questão, isto é, quanto à necessidade de manifestação sobre a
obscuridade apresentada pelo embargo, alguns acréscimos preliminares precisam ser
apresentados.
O Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fl.390-398) indicou que
teria ocorrido fraude à lei fiscal, pela declaração de inatividade em 2004 e a apresentação de
declaração com valor irrisório, muito inferior ao montante descoberto pelas movimentações
bancárias da mesma contribuinte:
“Justifica-se a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150% (cento tendo em
vista fraude fiscal praticada apresentando as, declarações falsas (inatividade em 2004 e-
receita de R$ 350,00 em 2005), omitindo sistematicamente as receitas da tributação”.
Ademais, acrescenta a aplicação do art. 44, parágrafo primeiro da Lei 9430/96, e
os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502/64.
Foi justamente a citada passagem que levou a embargante a questionar o Acórdão
embargado.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007764/2008-06

Porém, observa-se que, data vênia o entendimento manifestado no Despacho de
Admissibilidade, o fato é que houve expresso afastamento da qualificação da multa de 150% (e,
logo, das circunstâncias que teriam levado a esse agravamento):

Multa qualificada
Entendo que a qualificação da multa de ofício não se sustenta diante das seguintes
Súmulas do Carf:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Como se percebe, consolidou-se o entendimento de que a omissão de receitas, por si só,
não é causa de multa qualificada.
A propósito, foi justamente a discrepância entre o que foi declarado e sua
movimentação bancária e informações em Dirf o fato que acabou atraindo a
fiscalização.
E a conduta de não pagar tributos, de não apresentar declaração ou de declaração
inexata possui tipificação legal própria no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, que
assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Como se nota, o não pagamento de tributos, falta de declaração e/ou a apresentação de
declaração inexata – que é o que ocorreu nesta situação particular - já são hipóteses
tipificadas no Direito Tributário que ensejam a aplicação de multa de 75% em face de
disposição legal expressa, prejudicando a qualificação.
Adotando esse racional, entendo inaplicável a multa qualificada de 150%.
Observe-se também que a questão da qualificação da multa de 150% foi
claramente objeto de discussões e debates, conforme se observa no Dispositivo da decisão
embargada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para afastar a qualificação da multa de ofício, devendo esta ser reduzida de
150% para 75%. Vencidos os Conselheiros Allan Marcel Warwar Teixeira e Lizandro
Rodrigues de Sousa, que negavam provimento.
Ora, se a questão da qualificação da multa não tivesse sido levantada (e das causas
apontadas pela fiscalização), não haveria sequer razão para a existência de votos no sentido de
manter a qualificação da multa em 150%.
O que se pode deduzir pelas informações constantes no Acórdão embargado,
portanto, é que a matéria foi apreciada pelo Colegiado e, por considerar que a descrição dos
fatos consubstancia-se de maneira genérica e sem demonstrar claramente a existência do dolo e o
nexo de causalidade da conduta praticada pelo sujeito passivo, de maneira pormenorizada e
detalhada, entendeu por bem esta Turma pelo afastamento da qualificação da multa de 150%.
Ainda, reforce-se que sequer houve qualquer menção no Termo de Verificação e
de Encerramento de Ação Fiscal (fl.397) de informações relativas à caracterização do dolo para o
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007764/2008-06

reconhecimento da conduta ilícita apta a sofrer a incidência dos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4502/64.
O que se pretende alcançar, por intermédio da apresentação dos Embargos é, data
vênia, a reanálise do caso, o que não se pode admitir, pois a questão já foi expressamente
apreciada (e afastada) pelo Acórdão embargado. Portanto, já objeto de coisa julgada
administrativa, nos termos do art. 42 do Decreto 70.235/72 e, por isso, não se verifica a omissão
alegada pela embargante que autorizaria a aplicação do art. 65 do RICARF.

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer dos embargos e, no mérito, não acolhê-los.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital